Tribunal: TJMT
Processo: 1012847-34.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012847-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROSECLER SZADKOSKI - CPF: 567.281.151-53 (ADVOGADO), SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (AGRAVANTE), GEOVANE DOS SANTOS LARA - CPF: 019.971.131-39 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Márcio Vidal (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO
– ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA – FATO GERADOR POSTERIOR À RETIRADA DOS SÓCIOS DA SOCIEDADE EMPRESARIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Havendo comprovação de que a retirada dos sócios do quadro societário da empresa executada é anterior à ocorrência dos fatos geradores do débito executado, deve ser reformada a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido, decisão reformada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO”,
interposto por SANDRO ROBERTO ALMEIDA e GEOVANE DOS SANTOS LARA,

contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, que, nos autos da
“EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1004546-60.2018.11.0037, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, MT,
rejeitou as exceções de pré-executividade apresentadas pela parte agravante,
nos seguintes termos (ID. 170754669):

”Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela ESTADO DE MATO GROSSO em face de GBRANN INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAOS E SUB PRODUTOS LTDA, SANDRO ROBERTO ALMEIDA, WALTER CYRIACO DA SILVA, GEOVANE DOS SANTOS LARA, devidamente qualificados nos autos.

Nos ids n. 80546649 e n. 81121378, os excipientes/executados SANDRO ROBERTO ALMEIDA e GEOVANE DOS SANTOS LARA interpuseram exceções de pré-executividade, alegando, em síntese, sua ilegitimidade passiva, ante a sua saída do quadro societário da empresa.

A parte excepta/exequente manifestou-se nos ids n. 85796440 e n. 85799799, pugnando pela rejeição dos pedidos e prosseguimento da execução fiscal.

No id n. 104885228, petição de terceiro interessado pugnando por juízo de retração.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A exceção de pré-executividade, disposta de forma implícita no artigo 803, parágrafo único, do Código de Processo Civil, trata-se de medida de defesa disponível ao executado, independentemente do uso dos embargos à execução. Tal medida versa apenas sobre questões de ordem pública, que podem ser reconhecidas de ofício pelo magistrado, contudo, não permite dilação probatória, devendo o excipiente apresentar documentação hábil a comprovação de desconstituição do título em que se funda o direito do exequente.

Veja-se o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – NOMES CONSTANTES DA CDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal, relativamente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória. (N.U 1018071-89.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE EM EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE –– RECURSO DESPROVIDO. A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação

probatória. No caso se mostra imprescindível a dilação probatória, eis que a alegação é de quitação dos honorários, sem qualquer prova, situação incabível em Exceção de Pré-Executividade. (N.U 1019633-02.2020.8.11.0000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 26/01/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2021).

No caso
sub judice
, a parte excipiente alega sua ilegitimidade passiva em razão de sua saída do quadro social da empresa em 16/04/2013.

Da análise dos autos, verifica-se que, não obstante os executados SANDRO e GEOVANE tenham deixado a empresa em 16/04/2013, consta no demonstrativo de crédito da Certidão de Dívida Ativa (CDA) que os fatos geradores do crédito executado se iniciam em 01/2012, não havendo que se falar em ilegitimidade da parte executada, tampouco que se opor as convenções particulares à Fazenda Pública, conforme disciplina o art. 123 do Código Tributário Nacional.

Quanto às demais alegações de ilegitimidade, é pacífico o entendimento de que o nome do sócio inscrito na CDA gera presunção relativa da existência da sua responsabilidade tributária e que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal com fundamento em ilegitimidade passiva quando a análise da questão demandar dilação probatória, o que ocorre no presente caso. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA — INADMISSIBILIDADE. Incabível exceção de pré-executividade em execução fiscal com fundamento em ilegitimidade passiva, porquanto, faz-se necessária dilação probatória para verificar a existência do apontado erro no sujeito passivo da obrigação tributária. Recurso não provido. (TJ-MT - AI: 10138921520198110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 10/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2019).

EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, DE PLANO, DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. I - É possível a discussão acerca da ilegitimidade passiva dos sócios em sede de exceção de pré-executividade quando não necessitar de dilação probatória. II - O nome do Agravante inscrito na CDA gera presunção relativa (CTN, art. 204) da existência da sua responsabilidade tributária. III – É pacífico o entendimento do STJ de que, “sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir a ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade nas situações em que o nome dos sócios não constam da CDA e desde quenão haja necessidade de dilação probatória” (AgRg no AREsp 587.319/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15.9.2015). IV - Recurso desprovido. (TJ-MT 10130682720178110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2021).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que, em se tratando de processo de Execução Fiscal, não há que se levantar questões que necessitem de dilação probatória, conforme a Súmula no 393.
In verbis: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".

Assim, considerando a legitimidade dos excipientes, a rejeição das exceções é medida que se impõe.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta,
REJEITO
os pedidos vertidos nas exceções de pré-executividade.

Quando ao pleito de id n. 104885228, consigno que se trata de matéria já decidida por este juízo, inclusive em sede de embargos de declaração, portanto não haverá retratação. Ademais, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado Mato Grosso já manifestou que “Conforme entendimento da Primeira Turma do STJ, “nos casos em que a exceção de préexecutividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022;AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019" (1a T. AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), J. 7/6/2022, DJe de 15/6/2022)”(AgInt no REsp n. 2.025.080/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.) 2. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (N.U 1003385-87.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023).

A fim de se evitar tumulto processual, determino a exclusão do terceiro interessado do processo, uma vez que eventual execução de honorários deverá ocorrer em autos apartados.

Sem prejuízo, analisando os autos, verifico que há cobrança referente a infrações por falta de recolhimento da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN).

Sobre a TACIN, o Supremo Tribunal Federal, por meio do RE no 643.247/SP, sob a sistemática da Repercussão Geral, declarou a inconstitucionalidade da cobrança da taxa visando a prevenção e o combate a incêndios (Tema 16/STF). Nesse sentido, vejamos o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — REGIMES DE ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO E ESTIMATIVA COMPLEMENTAR — ARTIGOS 87-J A 87-J-5 DO REGULAMENTO DO ICMS — DECRETO DO ESTADO DE MATO GROSSO No 1. 944/1989, VIGENTE À ÉPOCA — REGULAMENTAÇÃO POR MEIO DE LEI EM SENTIDO FORMAL — RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 632265/RJ EM REPERCUSSÃO GERAL — OBSERVÂNCIA — Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) — ILEGALIDADE — NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR — TRIBUTOS INCONSTITUCIONAIS PASSÍVEIS DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO — MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA — DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA — DEMONSTRAÇÃO. Ilegal é o regime de estimativa por operação e o seu complementar instituídos pelos artigos 87-J a 87-J-5 do Regulamento do ICMS/MT (Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.944, de 6 de outubro de 1989, vigente à época, com a redação dada pelo Decreto no 2.734, de 13 de agosto de 2010), visto que “A criação de nova maneira de recolhimento do tributo, partindo-se de estimativa considerado o mês anterior, deve ocorrer mediante lei no sentido formal e material, descabendo, para tal fim, a edição de decreto, a revelar o extravasamento do poder regulamentador do Executivo” (STF, RE 632265/RJ, em repercussão geral). Do mesmo modo, quanto a taxa de prevenção e combate a incêndio – TACIN, “Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência.” (RE 643.247/SP – Tema 16 – STF). Demonstrada a inconstitucionalidade dos tributos que fundamentam a execução fiscal, o reconhecimento da ilegalidade da cobrança de ofício e a nulidade da CDA é possível por meio de exceção de pré-executividade, cujo reconhecimento não demanda dilação probatória. (TJMT 10115104920198110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 26/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/05/2021)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LIMINAR – LEI ESTADUAL No 4.547/1982 – INSTITUIÇÃO DA TAXA DE INCÊNDIO QUESTÃO TRIBUTÁRIA – VÍCIO MATERIAL – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – PREJUÍZO AOS CONTRIBUINTES – FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – PRESENTES – LIMINAR DEFERIDA. 1. Presentes os requisitos autorizadores, ante a relevância dos fundamentos apresentados e o periculum in mora, a concessão da liminar é medida que se impõe. 2. O fato gerador da taxa em referência constitui atividade essencial que beneficia toda a coletividade, devendo ser remunerado pela receita de IMPOSTOS. 3. “Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência.” (RE 643.247/SP – Tema 16 – STF) (...)”. (TJ/MT, Órgão Especial, ação direta de inconstitucionalidade no 1003057-65.2019.8.11.0000, relator Desembargador Rui Ramos Ribeiro, redatora p/ acórdão Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em 14 de novembro de 2019).

Ante o exposto,
DECLARO A NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO EXECUTIVO
e, por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo com relação às infrações por FALTA DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) existentes na(s) CDA(s) no 2017201229, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Intime-se a parte exequente para substituir a CDA, bem como dar prosseguimento ao feito.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito”

Alega, a parte agravante, em síntese, que a decisão agravada limitou-se em analisar a data do fato gerador do crédito tributário, não tendo o magistrado
a quo
se manifestado com relação aos demais argumentos, teses e documentos apresentados pelos executados.

Insiste que deve ser declarada a ilegitimidade passiva, porquanto:
“(...) os agravantes comprovaram a regular retirada da sociedade, a transferência de suas quotas a terceiro, o registro da alteração contratual na Junta Comercial, que não deram causa ao encerramento irregular das atividades empresariais fatos esses que dispensam qualquer outra espécie de prova além da já existente nos autos”.

Argumenta que entre o fato gerador e a constituição definitiva do crédito passaram-se mais de 02 (dois) anos, não havendo que se falar em responsabilidade, conforme art. 1.032, do Código Civil.

Por essas razões,
“(...) requer seja conhecido e provido presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO, para reformar a decisão recorrida
a fim de reconhecer e declarar a ilegitimidade passiva dos Agravantes
, para figurar na execução”
(ID. 170754657).

Sem contrarrazões (ID. 178751165).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto
por SANDRO ROBERTO ALMEIDA e GEOVANE DOS SANTOS LARA,

contra a decisão proferida
nos autos da execução fiscal que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, ora agravantes.

De acordo com o processo de origem n.o 1004546-60.2018.8.11.0037, constante do Pje de 1a instância, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
04.07.2018,

a referida ação de execução fiscal em desfavor da empresa GBRANN IND E COM DE GRAOS E SUB PRODUTOS LTDA. e dos corresponsáveis: SANDRO ROBERTO ALMEIDA, WALTER CYRIACO DA SILVA, GIUSEPPE VINICIUS STINGHEN DA SILVA e GEOVANE DOS SANTOS LARA
, visando ao recebimento de créditos tributários,
inscritos na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 2017201229,
cujo valor, à época, alcançava a importância total de
R$ 2.225.043,94 (dois milhões duzentos e vinte e cinco mil e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos).

Ao receber a inicial, em 05.07.2018, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 14017143), logrando êxito em relação à pessoa jurídica, bem como ao executado SANDRO ROBERTO ALMEIDA (cf. AR de ID. 26841189 e certidão de ID. 27530012), e GIUSEPPE VINICIUS STINGHEN DA SILVA (ID. 30955480).

Na sequência, o devedor GIUSEPPE VINICIUS STINGHEN DA SILVA apresentou
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”
(ID. 32533296), e,
e
m
25.06.2020,
o juízo
a quo
acolheu a defesa para determinar a sua exclusão do polo passivo, determinado o prosseguindo a execução quanto aos demais executados, sendo, também, deferido o pedido de penhora
online
de ativos financeiros
(ID. 33789087).

Contra essa decisão, o ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 39094932) e o excipiente (ID. 44974319) opuseram embargos de declaração com efeitos infringentes.

E, no dia
12.05.2022
, o magistrado de primeiro grau, acolheu os embargos opostos pela Fazenda Pública, para condenar a parte excepta/exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) (ID. 84665896).

Inconformado, o Sr. GIUSEPPE
VINICIUS STINGHEN DA SILVA
opôs embargos declaratórios (ID. 86774298), os quais, conhecidos e rejeitados, no dia
24.10.2022
(ID. 102270045), motivando a interposição do recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO” n.o 1023945-50.2022.8.11.0000.

De outro lado, na manifestação de ID. 80546649 (24.03.2022) e ID. 81121378 (30.03.2022), os executados SANDRO ROBERTO ALMEIDA e GEOVANE DOS SANTOS LARA interpuseram
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”,
alegando, em síntese, a ilegitimidade passiva, em razão da saída do quadro societário da empresa executada.

Na sequência, na decisão de ID. 117529806, proferida em
12.05.2023
, o MM. Juiz de Direito rejeitou ambas as exceções, ensejando a interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Com essas breves digressões fáticas, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, ressalva-se que a exceção de pré-executividade é um incidente processual com fundamento doutrinário e jurisprudencial justamente para hipóteses excepcionais e restritas, disponível ao executado mediante defesa atípica para discutir matérias de ordem pública suscetíveis a ocasionar a nulidade, cuja apreciação efetua-se de ofício (como pressupostos processuais, condições da ação, vícios objetivos, decadência, prescrição),
desde que não exija dilação probatória.

É o que descreve a Súmula 393, do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

No caso
sub examen
, por via da mencionada peça defensiva, a parte executada argumenta que não detém legitimidade para figurar no polo passivo da execução, por não mais pertencer à sociedade executada na época da constituição definitiva dos créditos tributários, e que, por esse motivo, não poderia ser responsabilizada e incluída no polo passivo do feito executivo.

In casu,
verifica-se da CDA n.o 2017201229, acostada no ID. 170754661, que os executados
SANDRO ROBERTO ALMEIDA e GEOVANE DOS SANTOS LARA
, ora agravantes, figuram como corresponsáveis em relação à empresa GBRANN IND E COM DE GRAOS E SUB PRODUTOS LTDA, e, sendo assim, a inclusão destes no polo passivo daquela demanda se deu de forma originária.

Ademais, nota-se que os débitos cobrados são decorrentes das infrações descritas como:
“OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES ESCRITURADAS NOS LIVROS FISCAIS”, “FALTA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS DO ICMS”; “DÉBITOS DO ICMS - RES. 007/2008 C/C DEC. 2686/2010”; “FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS - ENVIO DE TAD PARA O CCF”
e
“FALTA DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN”
, cujos fatos gerados ocorreram no período de
01/2012 (janeiro de 2012) até o mês de 07/2015 (julho de 2015),
e a data de constituição, no transcurso dos anos de
2013 a 2016,
veja-se os pertinentes excertos da certidão de dívida ativa:

Como cediço, a ocorrência do fato gerador sujeita o contribuinte ou o responsável ao pagamento do tributo, ainda que a exigibilidade deste sobrevenha, tão somente, em data posterior, conforme inteligência dos arts. 113, § 1.o; 116 e 142, todos do Código Tributário Nacional.

Como exposto alhures, ao rejeitar a exceção de pré-executividade, o juízo
a quo
concluiu que:
“(...) não obstante os executados SANDRO e GEOVANE tenham deixado a empresa em 16/04/2013, consta no demonstrativo de crédito da Certidão de Dívida Ativa (CDA)
que os fatos geradores do crédito executado se iniciam em 01/2012, não havendo que se falar em ilegitimidade da parte executada,
tampouco que se opor as convenções particulares à Fazenda Pública, conforme disciplina o art. 123 do Código Tributário Nacional.”
(destaquei).

Com efeito, é fato incontroverso que a retirada dos sócios-administradores ocorreu na data de
16.04.2013,
conforme consta da
“3.o (TERCEIRA) ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA”,
registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. Ademais, informação confirmada na consulta ao “Sistema de Registro Mercantil – SEM”, disponível no ID. 85798592 e ID. 85799801.

Desse modo, não há dúvidas de que os créditos tributários, cujos fatos geradores são posteriores a data de afastamento
(16.04.2013),
não são de responsabilidade dos sócios retirantes.

Ressalta-se, por oportuno, que
o prazo de 02 (dois) anos após a retirada da sociedade para o ex-sócio responder pela empresa é relacionado às obrigações sociais contraídas no período em que
ele ainda ostentava a qualidade de sócio, ou seja, antes da sua retirada da sociedade empresarial.

Assim, permanece hígida tão somente a responsabilidade pela obrigação tributária/débito exequendo, cujos fatos geradores são
datados do ano de 2012
, e, portanto, referentes à
infração de código n.o 16.5.35,
porquanto contemporâneo à permanência da parte excipiente no quadro societário.

Na mesma vertente, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVDADE – RETIRADA DE SÓCIAS DO QUADRO SOCIETÁRIO ANTES DO FATO GERADOR DO DÉBITO – ATO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – DECISÃO REFORMADA – ACOLHIMENTO DO INCIDENTE – EXCLUSÃO DAS EX-SÓCIAS DO POLO PASSIVO DO FEITO EXECUTIVO – LIBERAÇÃO DO MONTANTE BLOQUEADO EM NOME DAS EX-SÓCIAS – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM RELAÇÃO A ELAS – PROVIMENTO.

Havendo comprovação da retirada dos sócios do quadro societário da empresa, antes da ocorrência dos fatos geradores do débito executado, deve ser reformada a decisão que rejeitou a Objeção de Pré-executividade por eles manejada, para determinar a exclusão dos seus nomes do polo passivo do executivo fiscal, porque ilegítimos para responder pela dívida.

Reconhecida a ilegitimidade passiva das ex-sócias, devem ser desbloqueados os valores, constritados, a elas pertencentes.

(N.U 1000932-22.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022)(grifo nosso)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE – RETIRADA DA SOCIEDADE - ALTERAÇÃO CONTRATUAL DEVIDAMENTE REGISTRADA NA JUCEMAT – FATOS GERADORES EM PARTE POSTERIORES –ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. É pacífico o entendimento do STJ de que ó possível a utilização da exceção de pré-executividade para discutir as questões que podem ser conhecidas de ofício, como a legitimidade passiva, uma das condições da ação.

2. Logrando êxito o sócio em provar que sua retirada da empresa executada se deu antes dos fatos geradores incluídos na CDA objeto da execução, inevitável o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução.

3. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1013459-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/10/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)(grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – SÓCIOS EXCLUÍDOS DA SOCIEDADE ANTES DA CONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MATÉRIA PROVADA DE PLANO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é cabível exceção de pré-executividade em execução fiscal para arguir a ilegitimidade passiva
ad causam,
desde que não seja necessária a dilação probatória

2- Existindo prova inequívoca de que na época da constituição da dívida, os executados não mais faziam parte da sociedade, juntando para tanto, cópia da alteração do contrato social, tem o cabimento e adequação o manejo da exceção de pré-executividade, posto que a matéria tratada pode ser demonstrada de plano.

(N.U 1006476-93.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)(grifo nosso)

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
para reformar a decisão recorrida, reconhecendo a ilegitimidade passiva de
SANDRO ROBERTO ALMEIDA e GEOVANE DOS SANTOS LARA
, com relação aos tributos gerados após a retirada da empresa executada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024